Tribunal: TJDFT
Processo: 0743701-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DE MEDIDA JUDICIAL ANTECIPATÓRIA.

1. Estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser deferida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. Quando esses pressupostos não ficam suficientemente demonstrados, não há razão para a modificação de decisão questionada no agravo de instrumento, mais ainda quando a providência requestada acaba por se confundir com o próprio mérito e esvaziá-lo de maneira irreversível, sem que haja a regular discussão do mérito.

2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.